Tribunal: TJES
Processo: 5004199-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004199-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: ANDRE LUIZ ARAUJO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PARCIALMENTE ACOLHIDA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INVÁLIDA. TEOR COMERCIAL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção de contrato de assistência médica e o custeio de tratamentos, ante a alegação de rescisão unilateral sem a devida notificação. Durante o trâmite recursal, ocorreu o óbito de um dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade formal do recurso ante o princípio da dialeticidade; (ii) analisar a perda superveniente do objeto em razão do falecimento de um dos autores; (iii) definir a validade da notificação de rescisão unilateral de contrato coletivo enviada por e-mail com teor comercial e sem indicação clara do cancelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais permitem depreender os fundamentos do pleito de reforma da decisão combatida, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. O falecimento de um dos beneficiários esvazia a utilidade do provimento jurisdicional quanto à obrigação de custeio de tratamentos futuros em favor deste, configurando a perda superveniente de parte do objeto recursal.

5. A controvérsia persiste quanto à validade do ato de rescisão contratual e os efeitos sobre a beneficiária remanescente, exigindo o enfrentamento do mérito.

6. O envio de e-mail com teor eminentemente comercial, ofertando migração para outros planos, sem alerta explícito, claro e ostensivo sobre o cancelamento do contrato vigente ou a data de encerramento, não supre a exigência de notificação prévia.

7. A comunicação dirigida ao consumidor deve pautar-se pela transparência máxima e boa-fé objetiva, conforme o art. 422 do Código Civil e o inciso III do art. 4º do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de induzir o contratante a erro.

8. A Resolução Normativa 557/2022 da ANS impõe, no art. 14, a comunicação prévia com antecedência mínima de sessenta dias e a apresentação das razões da rescisão, requisitos não atendidos por mensagem assemelhada a publicidade.

9. A ausência de ciência inequívoca
sobre a possibilidade de
extinção do vínculo torna a suspensão da cobertura ilícita e abusiva, justificando a manutenção do plano em favor da parte agravada remanescente até a regularização da notificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A notificação de rescisão unilateral de plano de saúde coletivo exige comunicação clara e inequívoca ao beneficiário, não sendo suprida por e-mail com teor comercial de oferta de migração desacompanhado de advertência ostensiva sobre o cancelamento.

2. A ineficácia da notificação de rescisão contratual impõe a manutenção da cobertura assistencial em favor do consumidor, ante a violação do dever de informação e da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CDC, inciso III do art. 4º e inciso III do art. 6º; Resolução Normativa ANS nº 557/2022, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJRN, Apelação Cível nº 08548953820248205001, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, 3ª Câmara Cível, j. 02.12.2025; TJPE, Agravo de Instrumento nº 00217962820248179000, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, 1ª TCRC, j. 05.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.,
em face da r. Decisão (id. 65379511) proferida em plantão judiciário, nos autos
da ação ordinária nº 5001319-37.2025.8.08.0035
ajuizad
a
por
ANDRE LUIZ ARAUJO
e
KATIA ROCHA
,
que deferiu a tutela de urgência requerida, para determinar à agravante que
“mantenha/reestabeleça imediatamente o plano de saúde dos autores, assegurando-lhe o atendimento integral e ininterrupto, bem como proceda à sua internação em hospital conveniado que garanta os devidos cuidados necessários, para a realização dos exames e procedimentos médicos prescritos, sob pena de multa diária, majorada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)”.

Irresignada, a agravante aduz em suas razões (id. 12777110),
que

a rescisão unilateral do contrato coletivo é legal, tendo sido observados os requisitos de vigência mínima de doze meses e notificação prévia de sessenta dias,
e que
cumpriu o dever de comunicar e ofertar a migração para plano individual ou familiar,
todavia,
os agravados permanec
eram
.

Assevera que decisão recorrida impõe à agravante custos elevados com um procedimento cuja necessidade não foi devidamente demonstrada.

O pedido liminar foi indeferido através da Decisão proferida no id. 13079102.

Regularmente intimado, os agravados apresentaram contrarrazões, pelo não conhecimento do recurso, em razão de sua irregularidade formal, pugnando, no mérito, pelo desprovimento recursal (id. 13210384).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória
-ES,
10 de dezembro de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004199-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: ANDRE LUIZ ARAUJO, KATIA ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.,
em face da r. Decisão (id. 65379511) proferida em plantão judiciário, nos autos
da ação ordinária nº 5001319-37.2025.8.08.0035
ajuizad
a
por
ANDRE LUIZ ARAUJO
e
KATIA ROCHA
,
que deferiu a tutela de urgência requerida, para determinar à agravante que
“mantenha/reestabeleça imediatamente o plano de saúde dos autores, assegurando-lhe o atendimento integral e ininterrupto, bem como proceda à sua internação em hospital conveniado que garanta os devidos cuidados necessários, para a realização dos exames e procedimentos médicos prescritos, sob pena de multa diária, majorada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)”.

Irresignada, a agravante aduz em suas razões (id. 12777110),
que

a rescisão unilateral do contrato coletivo é legal, tendo sido observados os requisitos de vigência mínima de doze meses e notificação prévia de sessenta dias,
e que
cumpriu o dever de comunicar e ofertar a migração para plano individual ou familiar,
todavia,
os agravados permanec
eram
.

Assevera que decisão recorrida impõe à agravante custos elevados com um procedimento cuja necessidade não foi devidamente demonstrada.

O pedido liminar foi indeferido através da Decisão proferida no id. 13079102.

Regularmente intimado, o
s
agravado
s
apresent
aram
contrarrazões,
pelo não conhecimento do recurso, em razão de sua irregularidade formal, pugnando, no mérito,
pelo desprovimento recursal (id. 13210384).

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Plantão da 1ª Região, e posteriormente ratificada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por ANDRÉ LUIZ ARAÚJO e KÁTIA ROCHA.

A decisão agravada, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora a manutenção do plano de saúde dos autores e a continuidade dos tratamentos médicos necessários, sob o fundamento de que a rescisão unilateral, ainda que em contrato coletivo, deve ser precedida de comunicação inequívoca e oferta de migração, garantindo-se a assistência até que tais requisitos fossem formalmente cumpridos.

De plano, rejeito a preliminar de irregularidade formal suscitada sob o fundamento de suposta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto, não obstante os argumentos expendidos pelos recorridos, é plenamente possível depreender das razões recursais apresentadas pelo recorrente os fundamentos que embasam o pleito de reforma da decisão combatida.

Ademais, ainda em sede preliminar, analisando atentamente o caderno processual, impõe-se reconhecer a perda superveniente de parte do objeto recursal.

Conforme noticiado nos autos da demanda originária, após a interposição deste recurso, sobreveio o falecimento do autor André Luiz Araújo ocorrido no dia 02.08.2025 (id. 75803707 da ação de origem). Tal fato jurídico, por sua natureza, esvazia a utilidade do provimento jurisdicional no que tange especificamente à obrigação de custeio de tratamentos médicos futuros em favor do
de cujus
.

Não obstante, a controvérsia persiste quanto à validade do ato de rescisão contratual e seus efeitos sobre a beneficiária remanescente, Kátia Rocha, bem como sobre a regularidade da conduta da operadora ao tentar extinguir o vínculo, o que justifica o enfrentamento do mérito recursal quanto a esses pontos.

Na espécie, a tese defensiva da Agravante sustenta-se na premissa de que houve regular notificação prévia acerca da rescisão do contrato coletivo e da oportunidade de migração, alegando que os recorridos quedaram-se inertes.

Todavia, o exame detido dos elementos probatórios, notadamente da comunicação eletrônica acostada aos autos, pela própria agravante revela um cenário distinto.

Verifica-se que o e-mail enviados pela operadora possuía teor eminentemente comercial, limitando-se a ofertar a possibilidade de "migração" para planos individuais ou familiares, com tabelas de preços, sem, contudo, conter o alerta explícito, claro e ostensivo sobre o cancelamento iminente do contrato coletivo originário ou a data fatal para o encerramento da cobertura assistencial (id. 12777110, p. 06).

A comunicação dirigida ao consumidor, mormente em contratos de adesão de longa duração e essenciais como os de assistência à saúde, deve ser pautada pela transparência máxima e pela boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil e art. 4º, III, do CDC).

Nestes termos, a Resolução Normativa ANS Nº 557 de 2022 estabelece expressamente que:

Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9º desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário,
mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias,
devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação.

Com efeito, não se pode admitir que uma mensagem eletrônica, que à primeira vista assemelha-se a uma oferta publicitária de troca de plano, substitua a notificação formal de rescisão contratual.

Isso porque, a ausência de clareza quanto à extinção do vínculo induz o consumidor a erro, impedindo-o de compreender a urgência e a necessidade de exercer o direito de portabilidade ou migração para evitar o desamparo.

Na hipótese em apreço, a denominada oferta de migração, encaminhada por meio eletrônico, desacompanhada de advertência clara e inequívoca acerca da resilição do contrato então vigente, mostra-se insuficiente para atender à exigência normativa de notificação prévia. Isso porque, para que a rescisão unilateral de contrato coletivo se revista de licitude, revela-se imprescindível que o beneficiário tenha plena e inequívoca ciência de que o vínculo contratual será encerrado em data determinada, ônus probatório que não foi satisfeito pela Agravante.

Ausente tal comprovação, a suspensão da cobertura caracteriza ato ilícito e abusivo, em manifesta afronta ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como à função social do contrato.

Destarte, o silêncio dos agravados, nesse contexto, não pode ser interpretado como desinteresse ou inércia, mas sim como decorrência lógica da falta de informação adequada sobre as consequências da não adesão à oferta apresentada.

A jurisprudência pátria, atenta à hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, tem rechaçado a validade de comunicações que não cumprem a finalidade de cientificar inequivocamente o destinatário sobre a cessação dos serviços.

Senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS . PLANO DE SAÚDE.
CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO.
REATIVAÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONHECIMENTO DOS RECURSOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA OPERADORA E PROVIMENTO DO RECURSO DO CONSUMIDOR . PRECEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por beneficiário de plano de saúde, idoso e portador de DPOC, em razão do cancelamento unilateral do contrato sob alegação de inadimplência superior a sessenta dias . Sentença que determinou a manutenção do plano e indeferiu a indenização moral. Recursos interpostos por ambas as partes: pela operadora, buscando o reconhecimento da validade da rescisão; pelo consumidor, pleiteando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde diante da ausência de notificação válida ao consumidor; (ii) estabelecer se o cancelamento indevido do plano de saúde enseja o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ .

4. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 admite o cancelamento do plano de saúde apenas quando houver inadimplemento superior a sessenta dias e notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de mora, cumulativamente .

5. A operadora não comprova ter realizado notificação eficaz, limitando-se a alegar o envio de mensagem eletrônica, meio que não assegura a ciência inequívoca do consumidor, especialmente em se tratando de pessoa idosa e portadora de doença grave.

6.
A ausência de notificação válida impede o cancelamento do contrato, impondo a manutenção do plano e a reativação da cobertura, conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte
(TJRN, AC nº 0910727-27 .2022.8.20.5001; AC nº 0857338-64 .2021.8.20.5001) .

7. A conduta da operadora, ao cancelar o plano de forma precipitada, afronta os princípios da boa-fé objetiva, lealdade e cooperação ( CC, art. 422) e configura ilícito contratual.

8 . A suspensão indevida do plano de saúde, sem prévia notificação e em contexto de doença grave, extrapola o mero dissabor e causa sofrimento e insegurança que violam a dignidade da pessoa humana, caracterizando dano moral indenizável (TJRN, AC nº 0803592-57.2021.8.20 .5108; AC nº 0801501-29.2023.8.20 .5106).

9. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a vulnerabilidade do consumidor e o caráter pedagógico da condenação, sendo fixado em R$ 5.000,00 .

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso da operadora conhecido e desprovido. Recurso do consumidor conhecido e provido .

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08548953820248205001, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 02/12/2025, Terceira Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE . AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE MENOR COM TEA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA . DEVER DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para assegurar a continuidade do plano coletivo de saúde a menor impúbere com Transtorno do Espectro Autista, facultando-lhe a migração para plano individual, sem carência, desde que cumpridos os requisitos legais.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral de plano coletivo por parte da operadora, sem observância da notificação prévia de 60 dias; (ii) saber se é cabível a determinação judicial de manutenção da cobertura assistencial e possibilidade de migração para plano individual, sem exigência de novo cumprimento de carência.

III. Razões de decidir
3. A Resolução 195/2009 da ANS e a Resolução 19/1999 do CONSU impõem a obrigatoriedade de notificação prévia e oferta de migração para plano individual, sendo abusiva a rescisão contratual sem observância desses requisitos.
4. O menor impúbere necessita de tratamento essencial e contínuo, sendo patente o perigo de dano irreparável, caso haja interrupção abrupta da assistência. 5. Aplica-se ao caso a tese do Tema 1082/STJ, segundo a qual deve ser garantida a continuidade do tratamento médico essencial mesmo após a rescisão do plano coletivo. 6. A jurisprudência do STJ reconhece a invalidade da rescisão unilateral sem a devida notificação, vedando o cancelamento abrupto . 7. Não há perda superveniente do objeto, pois persiste controvérsia sobre a validade da rescisão e a obrigação de continuidade do tratamento. 8. Configurada a probabilidade do direito e o perigo de dano, mantém-se a tutela de urgência em prol do direito à saúde e da proteção integral da criança com deficiência . IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00217962820248179000, Relator.: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 05/12/2025, Gabinete do Des . Luciano de Castro Campos (1ª TCRC)

Nesse diapasão, o simples envio de correio eletrônico, sem confirmação de leitura ou
sem conteúdo inequívoco de cancelamento
, não se mostra meio idôneo para operar a rescisão unilateral, especialmente quando se trata de consumidores idosos ou portadores de enfermidades graves, cuja vulnerabilidade exige cautela redobrada na comunicação de atos que impactem sua integridade física.

Fixadas tais premissas, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, a fim de resguardar os direitos da parte agravada remanescente, mantendo-se ativo o plano de saúde nos moldes contratados até que a operadora proceda à notificação regular, clara e pessoal acerca da rescisão e das opções de migração, garantindo-se o prazo legal para o exercício desse direito sem solução de continuidade na assistência.

Ante o exposto, julgo parcialmente prejudicado o recurso em relação aos pedidos de manutenção de tratamento médico do autor André Luiz Araújo, em virtude de seu falecimento, e, na parte remanescente, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada que determinou a manutenção do contrato de plano de saúde, ante a ineficácia da notificação de cancelamento realizada.

É como voto.